Tribunal: TJSP
Processo: 1011978-11.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Inscrição do nome da aluna em cadastros de inadimplentes por mensalidades posteriores à transferência para outra instituição de ensino, ou seja, ao fim da relação contratual – Sentença de procedência, em parte – Recurso da ré questionando apenas a configuração do dano

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Inscrição do nome da aluna em cadastros de inadimplentes por mensalidades posteriores à transferência para outra instituição de ensino, ou seja, ao fim da relação contratual – Sentença de procedência, em parte – Recurso da ré questionando apenas a configuração do dano moral e o "quantum" indenizatório – Inscrição indevida do nome da devedora em cadastro de inadimplentes e realização de ligações de cobrança.
ACORDO FIRMADO PELAS PARTES NOTICIADO NOS AUTOS – As partes entabularam acordo após a distribuição para resolver amigavelmente a questão - Homologação do acordo- Perda de interesse-necessidade do recurso.
Recurso prejudicado, homologada a transação.